Tribunal: TJBA
Processo: 8068364-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068364-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO JOSE CALAZANS LUZ FILHO

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES

AGRAVADO: FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO GOIVADO

Advogado(s)
:
FRANCISCO ELCIGLEIVON BATISTA COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Restituição de posse condicionada à conclusão do inventário. Princípio da fidelidade ao título executivo. Nomeação irregular de perito pela parte exequente. Violação à coisa julgada e à imparcialidade da prova. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que autorizou o prosseguimento da execução e permitiu ao exequente contratar, por conta própria, profissional habilitado para realizar perícia topográfica, com o objetivo de identificar e demarcar a área de 24,5 hectares reconhecida em acórdão anterior como pertencente aos herdeiros do falecido, sem a conclusão do inventário.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença e a realização de perícia antes da conclusão do inventário, contrariando expressamente o comando do título executivo judicial; (ii) verificar a regularidade da nomeação de perito feita unilateralmente pelo exequente, à margem da nomeação judicial e sem consenso entre as partes.

III. Razões de decidir

3.O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada sua ampliação ou interpretação extensiva, sob pena de violação ao princípio da fidelidade ao título e à coisa julgada, conforme dispõe o art. 509, §4º, do CPC e a jurisprudência do STJ.

4.No caso, o acórdão que embasa a execução condicionou expressamente a restituição da posse e a definição do quinhão hereditário à prévia conclusão do inventário do genitor, o que impede o prosseguimento da execução até o cumprimento dessa condição.

5.A perícia topográfica para demarcação da área litigiosa pressupõe definição prévia dos direitos hereditários, a ser realizada no juízo do inventário com a participação de todos os herdeiros, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.

6.A decisão agravada violou os arts. 465 e 471 do CPC ao permitir que o perito fosse escolhido e contratado unilateralmente pela parte exequente, sem nomeação judicial nem consenso entre as partes, o que compromete a imparcialidade da prova técnica.

7.O STJ já decidiu que a perícia produzida por profissional indicado por apenas uma das partes, sem anuência da parte contrária e sem nomeação pelo juízo, é destituída de credibilidade e ofende os princípios do contraditório e da isonomia processual (REsp 1.924.452/SP).

8.A parte agravante impugnou expressamente a nomeação do profissional indicado, o que inviabiliza a realização da prova na forma pretendida.

9.O prosseguimento da execução com base em perícia unilateral compromete a higidez da prova, podendo gerar demarcação irregular, ingresso indevido em propriedade e prejuízos irreversíveis às partes e herdeiros ainda não habilitados.

IV. Dispositivo e tese

10.Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido, para sustar os efeitos da decisão agravada até a conclusão do inventário do genitor
do exequente, assegurando-se a estrita observância da coisa julgada. Superada a condição estabelecida no título, deverá o feito prosseguir com regular instrução, ocasião em que a prova pericial, se necessária, será realizada mediante nomeação de perito imparcial pelo próprio Juízo, vedada a sua indicação pelas partes, em homenagem à neutralidade da prova, ao contraditório e à segurança jurídica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8068364-96.2025.8.05.0000 em que é agravante
JOAO JOSE CALAZANS LUZ FILHO
e agravado
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO GOIVADO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator.